Tribunal: TJMT
Processo: 0001087-34.2015.8.11.0082
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001087-34.2015.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATIAS BORGES (APELANTE), ANDERSON LUIZ BERNARDINELLI - CPF: 137.897.241-49 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO GEBRIM - CPF: 230.129.781-00 (APELANTE), BEATRIZ FRANCISCO NASCIMENTO MARTINS - CPF: 019.924.971-76 (ADVOGADO), MARIA JOSE LEVENTI DUARTE - CPF: 314.399.851-20 (APELANTE), LUIZ FERNANDO PINTO BARCELLOS - CPF: 062.646.620-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MATIAS BORGES - CPF: 531.542.901-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATIAS BORGES - CPF: 531.542.901-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – AFASTADAS – OCUPAÇÃO INDEVIDA DE ÁREA VERDE – CONDENAÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER

E DE FAZER – DESOCUPAÇÃO IMEDIATA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova.

2 – Constatando-se evidente a fundamentação da sentença, de forma coerente e satisfatória, correlata à pretensão posta e resistida, não há que se falar em nulidade da sentença.

3 – As áreas verdes constituem bem público de uso comum do povo, devendo receber a proteção que a lei lhe destina, em decorrência à observância do princípio da indisponibilidade do interesse público.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
Luiz Alberto Gebrim e Maria José Leventi Duarte
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Capital que, nos autos da Ação Civil Pública n.º 1047300-34.2020.8.11.0041, movida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, condenando as partes requeridas na obrigação de não fazer, consistente na abstenção de realizar qualquer intervenção física na Área Verde IX, do Loteamento Parque Cuiabá e nas obrigações de fazer, consistentes na desocupação imediata da Área Verde IX, do Loteamento Parque Cuiabá, bem como a retirada de todas as construções ali eventualmente existentes.

Em suas razões recursais, os apelantes, de antemão, pleiteiam o benefício da gratuidade da justiça; alegam que o feito foi julgado antecipadamente, sem a produção de prova pericial por eles pretendida, o que alegam configurar cerceamento de defesa.

Sustentam ausência de fundamentação na sentença, ao argumento de que formularam pedido de produção de prova pericial, sendo este deferido nos autos, abrindo prazo para depósito dos honorários periciais, mas, por motivo de saúde da sua patrona, não foi possível juntar o comprovante de pagamento dentro do prazo. Por isto, pedem a reabertura do prazo.

Por fim, pedem a condenação do apelado em perdas em danos, pela demolição das benfeitorias no terreno objeto da lide.

Com tais fundamentos, pugnam pelo provimento do recurso de apelação para declarar nula a sentença, e seja determinado ao juízo
a quo
que outra sentença seja prolatada, após exaurida a instrução processual, em todos os seus termos. Alternativamente, que seja reformada a sentença.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou as contrarrazões ao recurso, oportunidade na qual rechaçou os argumentos esposados pelos Apelantes (ID. 137472947).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID. 138452186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

De antemão, defiro o pedido de justiça gratuita formulado pelos apelantes, como corolário da efetividade do acesso à justiça e do princípio da inafastabilidade da jurisdição, porquanto há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme o art. 99 , § 3º , do Código de Processo Civil - CPC .

PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA e AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

Os apelantes alegam que a sentença é nula, haja vista que pleitearam pela produção de prova pericial e esta não foi oportunizada, tendo o juiz julgado antecipadamente a lide.

Outrossim, ainda ligado à questão da prova pericial, sustentam que a sentença carece de fundamentação, ao argumento de que formularam pedido de produção de prova pericial, sendo este deferido nos autos, abrindo prazo para depósito dos honorários periciais, mas que a patrona teve que se ausentar de suas atividades laborativas, de modo que não conseguiram juntar o comprovante de pagamento dentro do prazo e não lhes fora reaberto o prazo.

Não é, entretanto, o que ocorreu nos autos. Aliás, as razões do apelo se fundem no mesmo ponto, que seria a não produção da prova pericial. Neste sentido, tanto sob o aspecto do livre convencimento do magistrado para a dispensabilidade da prova, quanto pelo fato de os apelantes não juntarem o comprovante do pagamento dos honorários periciais, no prazo legal, razão não lhes assiste.

Ademais, sobre a alegada ausência de fundamentação, além de não ter ocorrido na sentença, ainda fora feita de forma satisfatória na decisão dos embargos declaratórios aviados pelos apelantes, senão, vejamos:

No caso,
a parte embargante sustentou a existência de vícios no decisum impugnado, ao argumento de que formulou pedido de produção de prova pericial, sendo este deferido nos autos, abrindo prazo para depósito dos honorários periciais
. Ocorre que, segundo sustenta, teve que se ausentar de suas atividades laborativas, de modo que não conseguiu juntar o comprovante de pagamento dentro do prazo. Nesses termos, pugnou pela reabertura do prazo.

Sem razão a parte embargante.

Registro, de início, que
o nosso sistema processual adotou o livre convencimento motivado, também conhecido por persuasão racional, como meio de valoração das provas, em que o julgador deve atender aos fatos e as circunstâncias constantes nos autos
(...)

não obstante o deferimento inicial da produção de prova pericial, considerando que não houve o depósito dos honorários periciais no prazo fixado, restou caracterizada a ocorrência da preclusão do direito à produção de prova pericial
, motivo pelo qual houve o consequente julgamento do mérito das supracitadas ações.

Merece registro, por oportuno, que o prazo para apresentação do comprovante de pagamento se encerrou no dia 23.5.2022, sendo o processo sentenciado em 1º.6.2022, enquanto a patrona constituída somente se manifestou pugnando pela concessão de novo prazo para comprovação do pagamento em 13.6.2022.

Não obstante argumentar que teve que se ausentar de suas atividades laborativas pelo período de 10 (dez) dias, conforme atestado apresentado no Id. 87455071, datado de 16.5.2022, infere-se a ocorrência de decurso de prazo muito superior para manifestação nos autos, não tendo até o presente momento acostado o pagamento dos honorários, mesmo a decisão da homologação dos valores, com a consequente intimação para pagamento ser de 19.4.2022, ou seja, há mais de 60 (sessenta) dias.

Assim, atendendo ao sistema do livre convencimento motivado, fundamentei a decisão atacada em fatos, circunstâncias e provas constantes nos autos, os quais levaram a formação do meu convencimento.
(destaquei).

Verifica-se, portanto, que houve a devida fundamentação da razão da não reabertura do prazo.

Ademais, como é sabido,
o julgamento antecipado da lide pressupõe o convencimento do juiz de que a causa se encontra madura para o julgamento, ou seja, independe de dilação probatória. Desta forma, só ocorrerá cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. As instâncias ordinárias, à luz dos elementos constantes dos autos, concluíram pelo dever de prestar as contas em relação ao período de 2006 e 2007, tendo em vista que as contas referentes ao ano de 2005 foram aprovadas.

2.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o tribunal de origem considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. Rever tal conclusão acarreta a incidência da Súmula nº 7/STJ
.

3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1079073/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 30/08/2017 (destaquei)

Não bastasse, ainda que tenha a parte o benefício de formalizar as provas que entenda necessárias e cabíveis à comprovação de suas teses, é cediço que o direito à ampla defesa não é ilimitado.

Outrossim, no mesmo sentido ensina a doutrina, que, nas palavras de Eduardo Cambi, assim preleciona:

“
O direito à prova tem por conteúdo: (i) o direito à proposição das provas; (ii) o direito à utilização e efetiva produção das provas; (iii) o direito à valoração das provas.

Não se trata de direito absoluto, tendo por critérios limitativos: a admissibilidade, a relevância, a pertinência, a necessidade, a utilidade, a razoabilidade, a proporcionalidade e a efetividade. O problema da limitação do direito à prova se evidencia, por exemplo, quando do julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC/2015),
cabendo ao juiz, no caso concreto, preservar a segurança jurídica, mandando realizar outras provas, ou sentenciar, optando pela celeridade jurídica, embora sem comprometer o mínimo de estabilidade necessária para julgamento, sob pena de incorrer em cerceamento de defesa.”
(Código de Processo Civil comentado. Coordenação José Sebastião Fagundes Cunha, Antônio César Bocheneck e Eduardo Cambi. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 640 - destaquei)

Verificando, pois, que não é o caso de cerceamento de defesa, tampouco de ausência de fundamentação,
rejeito a preliminar arguida
.

MÉRITO

A Ação Civil Pública foi ajuizada pelo Ministério Público em desfavor dos apelantes, objetivando a concessão de medida liminar para determinar: I) a obrigação de fazer consistente na desocupação imediata da área verde IX, do Parque Cuiabá, bem como a retirada de todas as construções ali existentes; II) a obrigação de não fazer consistente na proibição de realização de qualquer atividade ou obra no interior da área verde IX, do Parque Cuiabá. No mérito, visava à confirmação da liminar e a condenação dos requeridos na obrigação de reparar o dano extrapatrimonial ambiental causado à coletividade no importe de R$500.000,00 (quinhentos mil reais).

O Juiz, entretanto, julgou parcialmente procedentes os pedidos, por não verificar a possibilidade de condenação dos requeridos na “obrigação de indenizar – dano moral ou extrapatrimonial ambiental – em favor da sociedade.

No apelo, os recorrentes exploram os argumentos preliminares para a nulidade da sentença, sem, no entanto, se insurgirem quanto aos fundamentos da condenação, trazendo, de forma inusitada, pedido de indenização pelas “perdas e danos” em razão da demolição das benfeitorias no terreno objeto da lide.

Sem razão, também, neste sentido.

Isso porque, como se constata dos autos, o Ministério Público Estadual pretendeu com a ação coletiva tanto a defesa do patrimônio público quanto a preservação do meio ambiente, perseguindo o restabelecimento de área pública destinada à instalação de área verde, proporcionando, dessa forma, à comunidade do Loteamento Parque Cuiabá – diretamente – e a toda população cuiabana – indiretamente – um meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida.

No caso, então, o cerne da questão encontra-se na suposta ocupação indevida da Área Verde IX, do Loteamento Parque Cuiabá, nesta Capital, segundo argumenta o Ministério Público Estadual.

Nesse sentido, verifica-se que o Ministério Público logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, notadamente quanto à natureza de bem público da área descrita na inicial e a sua indevida intervenção realizada pelos apelantes.

Quanto à natureza da área descrita na inicial, o MPE-MT apontou ser Área Verde IX, do Loteamento Parque Cuiabá, nesta Capital, registrada sob o n. 37.435, datada de 28.12.1984, de titularidade do Município de Cuiabá (MT).

Nesses termos, o apelado relatou que determinou ao Centro de Apoio Operacional a realização de diligência na Área Verde IX, assim como na área correspondente aos documentos apresentados pela parte requerida, ora apelante – Matrícula 64.940, datada de 09.12.2003 – que, segundo ela, o reconheceriam como proprietário da área em questão.

Com a obtenção das coordenadas geográficas, o Município de Cuiabá, por meio de sua Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SMADES, identificou que parte da área apontada como de propriedade dos requeridos/apelantes está sobrepondo a Área Verde IX, do Loteamento Parque Cuiabá, consoante se vê no Id. 39395254 – Pág. 81.

Assim, diante do conjunto probatório contido na Ação Civil Pública, é possível concluir que a área descrita na inicial foi reservada (Área Verde IX) para abrigar área verde do loteamento Parque Cuiabá.

Igualmente, como dito pelo magistrado sentenciante, é possível concluir que tal área (Área Verde IX), quando do registro e da aprovação do loteamento Parque Cuiabá pela Administração Pública Municipal, tornou-se bem público pertencente ao Município de Cuiabá (MT), independentemente do seu registro, já que a aprovação do empreendimento transfere, automaticamente, os bens destinados ao uso comum ou ao uso especial da municipalidade para o domínio público, nos termos do art. 22, da Lei n. 6.766/1.979.

Desse modo, uma vez devidamente registrada – sob o n. 37.435, datada de 28.12.1984 –, a área descrita na inicial, denominada como Área Verde IX no Partido Urbanístico do Loteamento Parque Cuiabá, constitui bem público de uso comum do povo, devendo receber a proteção que a lei lhe destina, em decorrência à observância do princípio da indisponibilidade do interesse público, o que retira qualquer pretensão indenizatória por parte dos requeridos, ora apelantes.

Isso posto,
nego provimento ao recurso
, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023